Tribunal: TJMT
Processo: 1044060-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044060-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDIVANA CLEMENTE ALVES - CPF: 325.995.521-68 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE TENTATIVA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal de baixo valor, rejeitou exceção de
pré
-executividade e reconheceu a regularidade do feito executivo, afastando a alegação de ausência de interesse de agir fundada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta o descumprimento das condições de procedibilidade fixadas pelo STF e pela Resolução CNJ n
.
547/2024, bem como a ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados na Certidão de Dívida Ativa, requerendo a extinção da execução ou, subsidiariamente, a limitação da atualização à taxa SELIC, com condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ente público comprovou o cumprimento cumulativo das condições de procedibilidade estabelecidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n
.
547/2024, especialmente quanto à tentativa concreta e individualizada de conciliação ou solução administrativa, aptas a demonstrar o interesse de agir; e (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade admite a análise de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória, incluindo a verificação do interesse de agir do exequente.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 da repercussão geral, condiciona o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor à prévia adoção cumulativa de tentativa de conciliação ou solução administrativa e de protesto da Certidão de Dívida Ativa, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

5.
A Resolução CNJ n
.
547/2024 regulamenta a matéria e exige demonstração concreta de providências administrativas prévias, não sendo suficiente a mera previsão genérica de programas de parcelamento ou recuperação fiscal.

6.
O ente público comprova o protesto da Certidão de Dívida Ativa, mas não demonstra a realização de tentativa concreta e individualizada de solução administrativa
direcionada ao executado, limitando-se a invocar genericamente legislação municipal instituidora de programa de recuperação fiscal.

7.
A invocação abstrata de programas gerais de refinanciamento não supre a exigência de tentativa específica de conciliação, conforme precedentes do Tribunal de Justiça.

8.
A ausência de comprovação do cumprimento integral das condições de procedibilidade evidencia a falta de interesse de agir, impondo a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

9.
A extinção do feito decorre da aplicação de diretriz jurisprudencial voltada à racionalização das execuções fiscais de baixo valor, não se configurando parte vencedora apta a ensejar condenação em honorários advocatícios, à luz do Tema 1.002 do STF e do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O ajuizamento e o prosseguimento de execução fiscal de baixo valor exigem o cumprimento cumulativo das condições fixadas no Tema 1.184 do STF, inclusive a comprovação de tentativa concreta e individualizada de solução administrativa.

2. A mera existência de programa geral de parcelamento ou recuperação fiscal não supre a exigência de tentativa específica de conciliação.

3. A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n
.
547/2024 não enseja condenação em honorários quando ausente parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, IV e VI; Lei no 6.830/1980, art. 8o; Resolução CNJ no 547/2024,
arts
. 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral; STJ, REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009; TJMT, AI n
.
1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.4.2025; TJMT, AC n
.
1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025; TJMT, AC n
.
1011296-95.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 7.10.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal n.
1020821-58.2019.8.11.0002
,
rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelo executado e declarou a regularidade da execução fiscal.

Em suas razões recursais, o agravante alega a ausência de interesse de agir do Município, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que o valor executado configura débito de baixo valor e que o ente público não adotou tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa prévia, limitando-se ao protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Afirma que as providências fixadas na tese de repercussão geral possuem natureza cumulativa, não bastando a adoção de apenas uma delas.

Sustenta, ainda, a ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados pelo Município, defendendo a incidência exclusiva da Taxa SELIC em substituição ao IPCA acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir ou, subsidiariamente, a adequação dos índices de atualização do débito, com a consequente condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

(Id
334953363
).

Em contrarrazões, o
agravado
sustenta a inexistência de ausência de interesse de agir, afirmando que o Tema 1.184 do STF não impõe extinção automática das execuções fiscais de baixo valor e que a tese firmada prevê a adoção alternativa de tentativa de conciliação ou protesto do título.

Alega ter promovido o protesto da CDA e possuir legislação municipal específica que autoriza o ajuizamento da execução no valor discutido, além de programas formais de negociação fiscal, como o REFIS 2024 e o Mutirão Fiscal 2025. Defende, ainda, a legalidade dos índices de correção monetária aplicados e pugna pelo desprovimento do recurso.
(Id
349586365
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em definir se, no caso concreto, o exequente deixou de cumprir as condições de procedibilidade estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente quanto à necessidade de prévia tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa, cumulada com o protesto da Certidão de Dívida Ativa, de modo a caracterizar a ausência de interesse de agir e justificar a extinção da execução fiscal de baixo valor.

De acordo com o processo de origem,
verifico que a parte agravada ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos inscritos na Certid
ão
de Dívida Ativa n.
2863/2019
, no valor total de R$
5.499,37
.

No curso do feito, a parte executada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando, em síntese: (i) a ausência de interesse de agir do Município, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal; (
ii
) a nulidade da citação por edital; e (
iii
) a ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados.

Em sua impugnação, o
m
unicípio sustentou o cabimento da via eleita apenas para matérias de ordem pública com prova pré-constituída,
defendeu a regularidade da Certidão de Dívida Ativa, a validade da citação por edital, a inaplicabilidade do Tema 1.184 ao caso concreto e a legalidade dos índices de correção monetária previstos na legislação municipal.

Na sequência, o juízo determinou a intimação do ente exequente para que comprovasse a prévia adoção de tentativa de conciliação ou solução administrativa e a realização do protesto do título executivo, salvo por motivo de eficiência administrativa, nos termos da tese fixada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Em sua manifestação, o
m
unicípio informou a existência de programas municipais de recuperação fiscal, destinados à negociação de débitos tributários, e juntou documento comprobatório do protesto da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução.

Sobreveio decisão pela qual o juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que o valor da execução superava o limite mínimo previsto na legislação municipal para ajuizamento de execuções fiscais, bem como de que restaram comprovadas as providências exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, notadamente a tentativa de conciliação e o protesto do título, além de reputar válida a citação por edital e legais os índices de correção monetária aplicados.

Contra essa decisão recorre o agravante, sustentando, em síntese, a persistência da ausência de interesse de agir do Município, ao argumento de que as medidas previstas no Tema 1.184 seriam cumulativas
e não teriam sido efetivamente demonstradas de forma concreta, reiterando, ainda, a tese de nulidade da citação por edital e a necessidade de adequação dos índices de correção monetária à Taxa SELIC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que a exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para suscitar nulidades absolutas ou
matérias
de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória
.
(REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009).

No caso em exame, a matéria veiculada pelo agravante diz respeito ao cumprimento, pela Fazenda Pública, das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, especialmente as impostas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

A controvérsia envolve a verificação do interesse de agir do ente exequente, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que pode ser apreciada a partir dos elementos constantes dos autos, o que autoriza seu exame em sede de exceção de
pré
-executividade.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Assim, é necessário analisar se foi oportunizado à Fazenda Pública comprovar a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, consistentes na tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa e no protesto da certidão de dívida ativa.

No presente caso, verifico que o
m
unicípio foi devidamente oportunizado a se manifestar sobre a matéria
quando da intimação determinada pelo juízo de origem para comprovar a prévia adoção de tentativa de conciliação ou de solução administrativa, bem como a realização do protesto do título executivo, nos termos da tese firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Na referida oportunidade, contudo
,
embora o
m
unicípio tenha demonstrado a realização do protesto da certidão de dívida ativa, não comprovou a adoção de tentativa concreta e individualizada de conciliação ou solução administrativa voltada especificamente à parte executada,
se
limitando a invocar, de forma genérica, a existência de condições de negociação do débito previstas na Lei Municipal n. 5.
144
/2023.

Portanto, a extinção do processo é a medida correta, considerando que o
m
unicípio não comprovou o cumprimento integral das
condições de procedibilidade impostas pelo Tema 1.184 do STF, mantendo-se inerte quanto à necessária tentativa de solução administrativa dirigida ao devedor.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 2.A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

(...).
(TJMT 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às
condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo. (...).

(TJMT 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

(...) A existência de programa geral de refinanciamento (REFIS) não afasta a necessidade de comprovação de tentativas concretas de conciliação ou solução administrativa antes da execução, bem como do protesto do título, salvo demonstração de sua ineficácia. (TJMT 1001624-53.2020.8.11.0012,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DE EXCEÇÕES. FALTA DE PRÉVIO PROTESTO DO TÍTULO EXECUTIVO. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A alegação genérica de possibilidade de adesão ao REFIS não configura, por si só, tentativa válida de solução administrativa individualizada, conforme exigido pelo § 2o
do art. 2o da Resolução CNJ no 547/2024. (TJMT 1002079-65.2019.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A alegação genérica de que o Estado dispõe de instrumentos administrativos de cobrança (como contrato com empresa de protesto e programa REFIS) não supre o dever de demonstrar, de forma individualizada, que houve tentativa concreta de cobrança extrajudicial em relação ao crédito executado.

(TJMT 1011296
-
95
.
2020
.
8
.
11
.
0041, Rel
. Des.
Marcio Vidal,
j.
7
.
10
.
2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

Assim, diante da ausência de demonstração, por parte do
m
unicípio, do cumprimento das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, especialmente a tentativa concreta de conciliação individualizada com o executado, mostra-se adequada a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Em relação à pretensão de condenação do
m
unicípio ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, não assiste razão ao agravante.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral, reconheceu a legitimidade da Defensoria Pública para o recebimento de honorários advocatícios quando atua como representante da parte vencedora, inclusive em demandas ajuizadas contra o ente público ao qual esteja vinculada, devendo
,
os valores
,
ser destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional.

Contudo, no caso concreto, a extinção da execução fiscal decorre da aplicação das diretrizes firmadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n. 547/2024, voltadas à racionalização e à eficiência da tramitação das execuções fiscais de baixo valor, não se podendo identificar parte vencedora apta a caracterizar sucumbência.
Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar o Tema 1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública a honorários sucumbenciais quando representa o litigante vencedor contra o ente federativo ao qual pertence. Todavia, no caso, não há parte vencedora, pois a extinção
da execução fiscal decorreu de diretriz jurisprudencial para racionalização de processos, afastando a hipótese de sucumbência. 4. A aplicação do princípio da causalidade dispensa a fixação de honorários, uma vez que o ajuizamento da execução fiscal pelo Município observou os requisitos legais, não havendo prejuízo decorrente da extinção por baixo valor.
(TJMT
1013731-57.2023.8.11.0002
, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
27
.
11
.
2024
).

Portanto, uma vez que o
m
unicípio ajuizou a execução fiscal em conformidade com os pressupostos legais vigentes à época, inexiste fundamento para a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para extinguir a execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante do não cumprimento, pelo
m
unicípio, das condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024
,
deixando de fixar honorários advocatícios, por não configurada sucumbência apta a justificá-los, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026